Tribunal: TJPA
Processo: 0804502-58.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804502-58.2024.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais. A parte autora, aposentada, alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado com descontos mensais em seu benefício previdenciário, vinculados a contrato firmado em 2021. Requereu a declaração de inexistência da dívida, indenização por dano moral e devolução em dobro dos valores descontados. O banco, em contestação, sustentou a legalidade da contratação, afirmando ter havido refinanciamento com depósito de valores à autora. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato juntado aos autos. A autora recorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se restou demonstrada a contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do banco por descontos indevidos no benefício previdenciário; (iii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, considerada hipossuficiente.

4. Conforme o Tema 1.061 do STJ, cabia à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura constante no contrato impugnado, o que não foi feito, tampouco foi produzida perícia grafotécnica.

5. A ausência de comprovação da contratação e da disponibilização efetiva dos valores em favor da autora enseja o reconhecimento da nulidade do contrato e da inexistência da dívida.

6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ e art. 14 do CDC, respondendo pelos danos decorrentes de fraude interna, ainda que praticada por terceiros.

7. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário, caracterizando-se ofensa à dignidade e à segurança financeira da consumidora.

8. Considerando precedentes da própria relatora e a existência de outras ações similares movidas pela autora, o valor da indenização foi fixado em R$ 1.000,00, com juros e correção legal.

9. É devida a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que os descontos ocorreram após o marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021), respeitado o prazo prescricional quinquenal.

10. Não se admite compensação com valores supostamente disponibilizados pela instituição financeira, pois não foi comprovada a efetiva entrega dos recursos nem a regularidade da operação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido
para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado e condenar o banco Apelado à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da Autora, assim como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00, com juros e correção na forma da lei.

Tes
e de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura em contrato bancário impugnado, nos termos do Tema 1.061 do STJ.

2. A ausência dessa comprovação impõe o reconhecimento da inexistência do débito e da nulidade do contrato.

3. O dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário é presumido.

4. É cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente quando demonstrada a cobrança contrária à boa-fé objetiva após 30/03/2021.

5. A compensação de valores supostamente creditados depende de prova inequívoca da disponibilização dos recursos, o que não ocorreu.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II; 429, II; CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.061 (REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, S2, j. 24.11.2021); STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 07.04.2011; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE MARABÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº0804502-58.2024.8.14.0028

APELANTE: RAIMUNDA LOPES CARVALHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ajuizada por RAIMUNDA LOPES CARVALHO em face do BANCO BRADESCO S.A., que julgou improcedente a demanda.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL.

Na origem, a autora RAIMUNDA LOPES CARVALHO alegou ser idosa e aposentada, narrando que em janeiro de 2024 descobriu que vinha sofrendo descontos mensais de R$ 170,04 em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado vinculado ao contrato nº 0123442684771, firmado em 30/08/2021, que afirmou jamais ter contratado ou autorizado. Informou que apenas teve ciência do débito ao consultar seu extrato no "Meu INSS", sendo que os valores não constavam em seu extrato bancário. Sustentou a ausência de manifestação de vontade e a violação de direitos do consumidor.

Ao final, requereu: (i) a declaração de inexistência do contrato impugnado; (ii) a condenação do réu em indenização por danos morais; (iii) a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

O banco ofereceu contestação, alegando que os documentos colacionados são suficientes para comprovar a regularidade da operação, afirmando que a autora firmou contrato de refinanciamento do mútuo anterior, com recebimento do valor de R$ 1.550,00, devidamente depositado em sua conta. Alegou que a autora não devolveu os valores recebidos e permaneceu inerte por longo período, o que caracterizaria anuência tácita. Sustentou que não há dano moral configurado e, caso reconhecida a nulidade contratual, requereu a compensação com o valor do crédito disponibilizado.

O juiz julgou improcedente a ação, fundamentando sua decisão na comprovação da legalidade dos descontos pelo banco, por meio da apresentação do contrato supostamente assinado pelas partes.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA objurgada id.27041486:

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por decorrência lógica, REVOGO os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida nos autos. CONDENO o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios aos patronos das Requeridas, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC."

(...)

PEDRO HENRIQUE FIALHO

Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Justiça 4.0 do Empréstimo Consignado, Contrato Bancário, Saúde Pública, Violência Doméstica e Equatorial

(Portaria n.º 1481/2025-GP, de 14 de março de 2025)

Inconformada com o decisum, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (ID 27041487).

Sustenta que nunca realizou a contratação de empréstimo consignado e que NÃO restou comprovada a legitimidade da contratação. Aduz irregularidades na documentação apresentada pelo banco, alegando que foi apresentado apenas contrato de refinanciamento sem o contrato primitivo.

Requer seja reformada a sentença para que ocorra: (i) a declaração de inexistência do débito referente ao contrato; (ii) a condenação do apelado à restituição em dobro dos valores descontados; (iii) a procedência da condenação em danos morais; (iv) a condenação exclusiva da parte apelada ao pagamento integral dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões ID. 27041491 requerendo a manutenção da sentença, alegando litigância de má-fé da apelante, defendendo a legitimidade da contratação e impossibilidade de restituição em dobro.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em que o demandante alega que não realizou a contratação do empréstimo.

A sentença de piso julgou improcedente a demanda, com base contrato de empréstimo, apresentado pelo banco.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, sendo a presente relação de natureza consumerista e estando configurada a hipossuficiência da parte apelante, é plenamente aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa perspectiva, incumbia à instituição financeira apelada o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura constante no suposto contrato de cartão de crédito consignado, identificado no ID nº. 27041474 o qual alega ter sido firmado pela autora — prova essa que não se encontra devidamente produzida nos autos.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Nesse sentido os tribunais pátrios já vinham decidindo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CARACTERIZAÇÃO. [...]. 2. Interesse processual. Caracteriza-se o interesse processual quando a parte tem a necessidade de vir a Juízo para obter a tutela pretendida, conferindo utilidade e eficácia ao pronunciamento judicial. No caso, não há dúvidas de que a parte autora, em virtude da arguição de fraude em contratação envolvendo seu nome, tem nítido interesse processual consubstanciado no reconhecimento da inexistência de débito perante a instituição bancária, além da devolução dos valores descontados de seu benefício previdenciário, e pleitear a reparação dos danos sofridos com tais fatos. 3. Caso em que não restou demonstrada a contratação dos empréstimos, limitando-se a parte ré a apresentar cópia dos supostos contratos entabulados com a parte autora, nos quais esta negou ter aposto sua assinatura. Nesse contexto, incumbia ao demandado demonstrar a veracidade da assinatura, nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecida a inexistência de débito da parte autora em relação à instituição ré referente aos contratos de nº. 000003988415 e nº. 000004070990. Ausente prova da contratação, impõe-se a declaração de inexistência do débito. [...]. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO DA AUTORA PROVIDO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70082203183, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em: 28-11-2019). g.n.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL OCORRENTE. QUANTUM. - Caso em que o autor contestou assinatura lançada em avença junto à instituição financeira ré, sendo ônus do Banco comprovar a regularidade da contratação. Art. 429, II, do CPC. [...]. DERAM PROVIMENTO EM PARTE À APELAÇÃO. UNÂNIME.? (Apelação Cível, Nº 70081598393, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11-2019)

Assim, a instituição financeira ré/apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que, durante toda a instrução processual, deixou de requerer a realização de perícia apta a comprovar a autenticidade da assinatura constante no contrato.

Por estas razões entendo que NÃO há como provar que a contratação foi feita pela autora/apelante, evidencia-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é inconteste que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco/apelado.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOSDA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DANO MORAL

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por serviços que não contratou.

Nesse diapasão, cumpre ressaltar as peculiaridades do caso concreto, especialmente, que a parte autora possui 3 registros de ações contra o demandado.

Deste modo, em decorrência do risco do somatório das indenizações possa vir a chegar a quantias vultosas ante as inúmeras ações propostas em face do grupo econômico o que constituiria em enriquecimento ilícito da parte autora/apelante, FIXO a indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Nesse senti já decidi:

APELAÇÕES CIVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A CONTRATAÇÃO DE ANALFABETO A ROGO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) REDUÇÃO PARA R$ 1000,00 (MIL REAIS). DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.

(TJPA, APELAÇÃO, 0800319-40.2020.8.14.0107, MARIA FILOMENDA DE ALMEIDA BUARQUE, JULGADO EM 30/11/2023

No que tange aos danos morais, corrigido de acordo art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

Os danos morais, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de cada desconto indevido.

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do apelante estes devem ser devolvidos de forma simples. Explico.

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022)

Assim, à luz das disposições contratuais constantes nos autos e considerando que os descontos mensais no valor de R$ 170,04 — iniciados em setembro de 2021, conforme demonstrado no documento de id. 27041460, p. 03 — referem-se à período posterior a 30 de março de 2021, marco temporal fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de incidência da devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, impõe-se o ressarcimento em dobro dos valores, observado o limite prescricional quinquenal, contado retroativamente da data do ajuizamento da ação, qual seja, 08 de abril de 2024.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

DA COMPENSAÇÃO DE SUPOSTOS VALORES DISPONIBILIZADOS

No que tange à alegada compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da parte autora/apelante, competia à instituição financeira demandada comprovar, de forma inequívoca, a contratação e/ou a efetiva disponibilização dos valores referentes ao contrato de mútuo, o que não restou demonstrado nos autos. Não se desincumbiu, portanto, do ônus probatório que lhe incumbia, tendo sido acostado apenas documento produzido unilateralmente (ID. 27041475), desprovido de autenticação, o qual não se presta como prova válida de pagamento.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Assim, nada há a ser provido nesse sentido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO, para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado e condenar o banco Apelado à devolução em dobro do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário da Autora, assim como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$1.000,00, com juros e correção na forma da lei.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno o banco/apelado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios em favor da autora/apelante, os quais forma arbitrado pelo juiz a quo em 10% por cento do valor da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º2, do CPC/15

P.R.I.C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025